Tribunal: TJSP
Processo: 0004288-44.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Impugnação ao cálculo de penas do recorrente. Rejeição. A revogação do §2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/19 não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, circunstância restrita ao crime referido em sua modalidade privilegiada, consoante art. 112, §5°, da Lei 7.210/84. Inteligência, ademais, do artigo 5°, XLIII, da Constituição

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Impugnação ao cálculo de penas do recorrente. Rejeição. A revogação do §2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/19 não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, circunstância restrita ao crime referido em sua modalidade privilegiada, consoante art. 112, §5°, da Lei 7.210/84. Inteligência, ademais, do artigo 5°, XLIII, da Constituição Federal. Precedentes. Cômputo das sanções, portanto, irretocável. Desprovimento.